Tribunal: TJDFT
Processo: 0729478-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729478-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Caixa Econômica Federal Agravados: Tadeu Santiago Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME Lino De Carvalho Cavalcante Almir Filho Construções S/A Ofício Arquitetura e Intermediação Imobiliária Ltda Wanderlei Teixeira Pucci Jose Tadeu Santiago D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0013587-32.2014.8.07.0001, assim redigida: “Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por ALMIR FILHO CONSTRUÇÕES LTDA e ALMIR PEREIRA FILHO (ID no 98391440), contra a decisão de ID no 97985125. A parte embargante aduz que pleiteou a produção de prova quanto ao laudo de vistoria realizado pela Caixa Econômica Federal, realizado na ocasião da análise do empréstimo para o financiamento do imóvel constituído pela casa no 19, conjunto 03, da QL 28 (SHI/SUL, Brasília/DF), matrícula no 18849, registrado no 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, que foi deferido na decisão de ID no 87817745. Portanto, conclui que a decisão embargada foi contraditória ao encerrar a fase instrutória, uma vez que é indispensável para o julgamento da demanda o referido laudo de vistoria. A parte embargada se manifestou acerca dos referidos embargos (ID no 98555485), rechaçando as argumentações da parte embargante. É o relato do necessário. Decido. O recurso foi interposto no prazo legal. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Esquadrinhando os autos, observa-se que há os vícios apontados. Conforme argumentado na decisão de ID no 32866127, p. 15-17, o requerido ALMIR FILHO CONSTRUÇÕES LTDA. requereu prova pericial, alegando que as duas perícias anteriormente realizadas obtiveram resultados conflitantes, de modo que é necessária uma terceira perícia para que sejam sanadas as inconsistências apresentadas. Desse modo, considerando que os laudos apresentaram resultados diametralmente opostos, este Juízo entendeu necessária nova perícia para cotejo dos dois laudos periciais, devendo o perito judicial esclarecer a razão pela qual obtiveram resultados divergentes, bem como indicar em qual dos dois foi aplicada a técnica pericial adequada, razão pela qual foi nomeado o Dr. ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA LEAL, para o encargo de perito judicial. No mais, na oportunidade da realização de audiência de instrução (ID no 32866127, p. 22), os requeridos ALMIR FILHO CONSTRUÇÕES LTDA e ALMIR PEREIRA FILHO requereram a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, no intuito de obter o laudo de vistoria realizado quando da concessão do empréstimo para compra do imóvel objeto da lide, e à Administração do Lago Sul, no intuito de obter informação acerca da data do requerimento de demolição da casa. Desse modo, este Juízo, na alusiva decisão, determinou a expedição de Ofício à CEF requisitando cópia do laudo realizado por ocasião da análise do financiamento. Ante o exposto, conheço os embargos de declaração e os acolho, para sanar os vícios apontados. Desse modo, chamo o feito à ordem. Inicialmente, revogo o seguinte parágrafo contido na decisão embargada: “Tendo em vista a inexistência de outros pedidos de prova, dou por encerrada a instrução probatória.” No mais, suspendo os efeitos da decisão de ID no 97608335, no que diz respeito à apresentação de quesitos e de proposta de honorários, bem como quanto à realização da perícia judicial. Reitere-se o Ofício de ID no 83840671, encaminhando-o por Oficial de Justiça, fazendo constar no mandado de encaminhamento a advertência de que a falta de resposta no prazo de 5 (cinco) dias úteis importará em crime de desobediência, bem como o pagamento de multa diária de R$ 1.000,00, limitada à R$ 30.000,00, sem prejuízo se majoração e encaminhamento de Ofício ao Ministério Público para apuração do alusivo crime. Encaminhe-se com o Ofício a cópia do ofício anteriormente encaminhado, bem como da decisão de ID no 87817745.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28981842), em síntese, que sua conduta não pode ser tipificada como crime de desobediência (art. 330 do Código Penal). A esse respeito, afirma não tem sob seu poder o documento requisitado pelo Juízo singular e, diante da impossibilidade de cumprimento da ordem, não há o dolo necessário para a caracterização do fato típico. Acrescenta que o documento exigido decorre de negócio jurídico celebrado há mais de 9 (nove) anos, período que supera o prazo de guarda de documentos pelas instituições financeiras, que corresponde a 5 (cinco) anos. Argumenta que não integra a relação jurídica processual e não tem o ônus de produzir elementos de prova nos autos do processo de origem, sendo, ademais, inaplicável multa cominatória em ações que tenham por objeto, ainda que de modo incidental, a exibição de documentos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, afastada a aplicação da multa cominatória e a imputação de crime de desobediência. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28981845). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese a CEF manifestou-se nos autos do processo de origem apenas para informar a indisponibilidade do documento requisitado pelo Juízo singular. Por essa razão, o Juízo singular determinou a expedição de ofício ao Ministério Público para a apuração da prática de crime de desobediência (art. 330 do CP). Diante desse contexto, é necessário destacar que incumbe ao Ministério Público promover a investigação criminal a respeito da prática do eventual fato típico e ao Juízo natural examinar eventual e posterior peça acusatória. O exame da prática de conduta tipificada como crime não está abrangido pela competência desta Egrégia Segunda Turma Cível, nos termos do art. 26 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão não é possível vislumbrar a possibilidade de melhora na situação da recorrente em relação à aludida questão. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve, quanto ao ponto, superar a barreira do conhecimento. Assim, conheço o recurso apenas em relação à aplicação da multa cominatória. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de aplicação de multa cominatória pelo descumprimento, por instituição financeira que não integra a relação jurídica processual, de ordem judicial de fornecimento de documento para servir como prova dos fatos controvertidos pelas partes. De plano, é importante esclarecer que o Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente 5 (cinco) modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa: 1) exibição incidental de documento ou de coisa, que não e ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); 2) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 3) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 4) a tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310); e, finalmente 5) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). No caso em deslinde, Lino de Carvalho Cavalcante ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a sociedade anônima Almir Filho Construções S/A com pedido de condenação ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes dos defeitos apontados no bem imóvel adquirido pelo demandante. Observa-se que, no curso da fase de instrução, o demandado requereu a expedição de ofício endereçado à Caixa Econômica Federal, ora recorrente, para que fornecesse laudo de vistoria do bem imóvel objeto da demanda, que fora supostamente efetuado por ocasião da celebração de contrato de empréstimo envolvendo a aludida instituição financeira. O Juízo singular deferiu o mencionado requerimento, ordenou a expedição de ofício e fixou multa cominatória para o caso de descumprimento, tendo a Caixa Econômica Federal deixado de fornecer o documento requisitado ao fundamento de que não o tem em sua posse. De acordo com as características do pedido elaborado pelo demandado, a presente hipótese enquadra-se, ao menos em tese, na espécie delineada no item 2 (dois) supra, por se tratar aqui de medida incidental orientada contra terceiro, isto é, sujeito que não integra a relação jurídica processual. Em relação à possibilidade de cominação de multa, convém destacar que o enunciado no 372 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça [1] é inaplicável à hipótese por se tratar aqui de mero requerimento de fornecimento de documento por terceiro, mas não de requerimento de tutela cautelar formulado por uma parte em desfavor da parte adversa. Isso porque o art. 403, parágrafo único, do CPC passou a preceituar de modo expresso a possibilidade de aplicação de medida coercitiva pelo Juízo competente, com destaque para a aplicação de multa a terceiro, em caso de recusa de exibição de documento sem justo motivo. Ademais, a recorrente acostou aos presentes autos o documento que aparenta ter sido aquele requisitado pelo Juízo singular (laudo de avaliação de bem imóvel), o que afasta, logicamente, a alegação articulada pela recorrente no sentido de que não mais teria em sua posse o documento em referência (Id. 28981848). Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC, devendo o respectivo ofício ser acompanhado dos documentos referidos no Id. 28981848. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.”